Tribunal: TJDFT
Processo: 0719281-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Vistos etc. Conforme se afere dos autos, o agravante pleiteara a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando, conseguintemente, de preparar o agravo que interpusera, consoante determinação expressa no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiado na postulação. Todavia, porquanto não colacionara aos autos documentos comprobatórios atuais de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem a concessão do beneplácito da gratuidade, fora-lhe assegurado oportunidade de apresentar os documentos individualizados ou, alternativamente, para que realizasse o preparo desde logo1. O agravante, contudo, conquanto devidamente intimado, postulara a dilação de prazo para apresentação de documentação comprobatória de sua hipossuficiência2. Nesse contexto, ressoa que o agravante não atendera à determinação que lhe fora direcionada, não evidenciando sua situação financeira atual. Outrossim, a despeito do pedido de dilação do prazo para que pudesse apresentar a devida documentação para comprovar sua situação financeira atual e a ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, inviável a postulação alinhada, pois o que pleiteia está adstrito a pressuposto recursal. À míngua de prazo casuístico, aplica-se ao caso a regra geral, nos termos do artigo 218, §3o, do CPC, o qual é corroborado pelo disposto no artigo 1.007, §2o, do mesmo estatuto, ensejando que o prazo para que suprisse a condição para obtenção da gratuidade é de 5 (cinco) dias. Assim é que, assegurado o prazo pontuado, inviável que seja dilatado, pois, conforme assinalado, se trata de prazo peremptório por estar adstrito a pressuposto de recorribilidade. Portanto, não tendo evidenciado sua situação de hipossuficiência, inviável que seja agraciado com a gratuidade demandada ou que lhe seja assegurado outro prazo para esse desiderato. A par dessas apreensões, sobeja ainda que é patrocinado por advogado particular, que, por certo, não o patrocina de forma graciosa, o que somente corrobora a impossibilidade de ser contemplado com a benesse postulada. Diante de aludidas evidências, a presunção de veracidade da declaração que firmara restara ultrapassada, pois inviável que seja reputado juridicamente pobre. Em suma, diante dos elementos coligidos aos autos, a afirmação de pobreza que formulara resta desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe é assegurada. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para realizar o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito e conhecimento com lastro na deserção I. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator